Tribunal: STJ
Processo: 0015018-98.2021.8.25.0084
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773640 - SE (2024/0397095-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: L V DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: T S DE J
ADVOGADA
: ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO - BA025273
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
MODIFICAÇÃO
DE
GUARDA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de modificação de guarda.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:34
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 8ebd87b3-d838-4dd2-b8f8-6205a3674805

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773640 - SE (2024/0397095-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: L V DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: T S DE J
ADVOGADA
: ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO - BA025273
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
MODIFICAÇÃO
DE
GUARDA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de modificação de guarda.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por L V DA S, contra decisão
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
: de modificação de guarda, ajuizada por T S D J, em face de L V D S,
Ação
na qual requer a concessão da guarda unilateral do menor B S S (e-STJ fls. 4/10).
: julgou procedente em parte o pedido para: conceder a guarda
Sentença
do menor B S S à sua genitora T S D J, fixando o regime de convivência paterna do
menor com o Sr. L V D S quinzenalmente, mediante ajuste prévio de dia e horário
para que o genitor possa ir buscar o menor na residência da genitora na sexta-
feira, podendo devolvê-lo na segunda-feira, antes do horário escolar; metade das
férias escolares devendo o genitor ir buscar o menor na cidade onde este reside na
primeira quinzena e devolver na residência da genitora; em festas de Final de Ano
alternadas entre as partes (anos pares com o genitor e anos ímpares com a
genitora alternando-se o Natal com um e Ano Novo com o outro, bem como em
feriados nacionais) (e-STJ fls. 283/289).
: negaram provimento ao recurso de apelação interposto por L
Acórdão
V D S, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA48989605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:41:57
Código de Controle do Documento: 3a547906-8df6-4343-a428-18df823ad477

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. OCORRÊNCIA
DE FATO RELEVANTE. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA GENITORA CAPAZ DE JUSTIFICAR
A ALTERAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA GUARDA UNILATERAL. PROVA
PRODUZIDA NO CURSO DO PROCESSO. ESTUDOS E AVALIAÇÕES SOCIAIS E
PSICOLÓGICAS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA DO PAI. MELHOR
INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (e-STJ, fls. 400/401)

: alega violação dos arts. 1.584, § 2o, e 1.586 do CC.
Recurso Especial
Afirma que a regra geral é a guarda compartilhada, razão pela qual não poderia ter
havido a alteração para guarda unilateral. Aduz que o argumento da suposta
melhor condição da genitora não deve ser impeditivo ao direito à guarda
compartilhada, já que ela possibilita o fortalecimento dos vínculos familiares, os
quais devem ser preservados e nutridos de ambos os lados da relação.
da lavra do I. Subprocurador-Geral ANTONIO CARLOS
Parecer do MPF:
ALPINO BIGONHA, opina pelo não provimento do agravo em recurso especial.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial, em razão da incidência das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF.
: nas razões do presente recurso aduz a inaplicabilidade
Agravo interno
da Súmula 7 do STJ, tendo em vista que a regra geral é a guarda compartilhada.
Sustenta que não houve deficiência da fundamentação da alegada violação do art.
1.586 do CC.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por L V DA S, contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/SE ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 403/404):
No caso em tela, extrai-se do relatório psicológico colacionado às fls. 231
/235:
“(...) Considerações finais Deduz-se a partir das intervenções e
observações realizadas que, quanto ao relacionamento interparental, há uma
Documento eletrônico VDA48989605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:41:57
Código de Controle do Documento: 3a547906-8df6-4343-a428-18df823ad477

maior flexibilidade por parte da requerida em relação aos contatos do filho
com a outra parte, além de menos comportamentos de desqualificação
parental. Referente aos cuidados básicos, segurança emocional, atividades
lúdicas e possibilidades de interação social, percebe-se também uma maior
adequação da requerida a essas necessidades do menino. De outro modo, no
tocante às características afetivoemocionais, observa-se que há interferência
do estado emocional do sr. L V DA S na relação com a criança. A dificuldade
dele em compreender as demandas do filho e a inabilidade em lidar com as
situações desafiadoras podem ser prejudiciais ao desenvolvimento do infante
e à própria relação paterno-filial. (...)”

Vejamos, ainda, conclusão do parecer ministerial:
“As provas trazidas aos autos indicam que a genitora possui
melhores condições de exercer a guarda, garantindo-lhe a integridade
emocional e psicológica e prestando toda a assistência educacional, afetiva e
material necessária, permanecendo o genitor com o direito de convivência
com o filho. (...) Assim, entendemos que a guarda unilateral, conforme decido
pelo Juízo de origem, atende aos interesses do menor, atualmente, devendo
esta residir com sua genitora, já tendo sido regulamentado o direito paterno
de convivência.”

Destarte, considerando o princípio da preservação do melhor interesse
do menor, entendo prudente a concessão da guarda do menor B S S à sua genitora
T S J, devendo ser mantido o regime de convivência paterna do menor com o Sr. L V
DA S na forma fixada, qual seja, “quinzenalmente, mediante ajuste prévio de dia e
horário para que o genitor posso ir buscar o menor na residência da genitora na
sexta-feira após, se possível, após o horário da escola, podendo devolvê-lo na
segunda-feira, antes do horário escolar; metade das férias escolares devendo o
genitor ir buscar o menor na cidade onde este reside na primeira quinzena e
devolver na residência da genitora; em festas de Final de Ano alternadas entre as
partes (anos pares com o genitor e anos impares com a genitora alternando-se o
Natal com um e Ano Novo com o outro, bem como em feriados nacionais).” (nomes
suprimidos para fins de anonimização) (substituição do nome pelas iniciais)

Desse modo, rever tal entendimento, quanto à necessidade de alteração
da guarda compartilhada, excepcionalmente, para unilateral com convivência
paterna – em observância do melhor interesse do menor na hipótese (decorrente
de estudos e avaliações sociais e psicológicas), e diante do fato de os pais não
residirem no mesmo município – de fato, implicaria em reexame do acervo fático-
probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o
acórdão recorrido teria violado o art. 1.586 do CC, o que revela a deficiência de
fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA48989605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:41:57
Código de Controle do Documento: 3a547906-8df6-4343-a428-18df823ad477

Nesse sentido: AgInt no REsp 2.108.647/SP, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 2.097.357/MG, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
11/4/2024

Dessa forma, a despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-
se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48989605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:41:57
Código de Controle do Documento: 3a547906-8df6-4343-a428-18df823ad477

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.773.640 / SE
Número Registro: 2024/0397095-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00150189820218250084 150189820218250084 202112501948 202400715247
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L V DA S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: T S DE J
ADVOGADA
: ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO - BA025273
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L V DA S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: T S DE J
ADVOGADA
: ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO - BA025273
TERMO
Documento eletrônico VDA50097366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:20
Código de Controle do Documento: ea94504c-f646-486a-ae59-c72bd51086dd

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:20
Código de Controle do Documento: ea94504c-f646-486a-ae59-c72bd51086dd